Tribunal: TJMT
Processo: 1031569-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031569-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), K. V. A. D. S (AGRAVADO), K. V. A. D. S. - CPF: 087.366.591-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIMARY FABRINA MARLY DA SILVA - CPF: 040.380.891-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TERAPIAS A MENOR COM DEFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. EXCLUSÃO DE ITENS NÃO INCORPORADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por ente estadual contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamentos (Carbonato de Lítio, Pregabalina e Atentah) e terapias multidisciplinares (psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia, psicomotricidade e terapia ocupacional) a menor com diagnóstico de transtorno afetivo bipolar e deficiência intelectual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a determinação judicial para fornecimento de medicamentos e terapias não incorporados ao SUS; (ii) estabelecer a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de insumos padronizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, mas a judicialização deve observar a repartição de competências e a padronização do SUS.

4.

O Carbonato de Lítio está incorporado ao SUS, possui respaldo técnico-científico e sua dispensação é de responsabilidade do Município.

5.

Os medicamentos Pregabalina e Cloridrato de Atomoxetina não estão incorporados ao SUS e não há comprovação de ineficácia das alternativas terapêuticas atualmente disponibilizadas pela rede pública..

6.

A declaração de hipossuficiência firmada por responsável legal e a atuação da Defensoria Pública presumem a incapacidade financeira para aquisição dos tratamentos.

7.

A ausência de comprovação de ineficácia dos tratamentos disponíveis na rede pública inviabiliza a substituição por métodos não padronizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige demonstração da imprescindibilidade, da ineficácia das alternativas disponíveis e da inexistência de substitutos terapêuticos.

2.

A execução das ações e serviços de atenção básica à saúde incumbe prioritariamente aos Municípios, conforme a organização do SUS e o princípio da descentralização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 8.080/1990, arts. 17, I e IX; Portarias GM/MS no 793/2012 e no 1.303/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2023 (Tema 793); TJMT, AI no 1011370-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 28.08.2024; TJMT, AI no 1027607-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer, de n. 1032915-28.2025.8.11.0002, pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Várzea Grande – MT.

Na decisão recorrida, o magistrado de 1o Grau (id 205786282) decidiu deferir a medida pleiteada, antecipando os efeitos da tutela para determinar aos reclamados a adoção das providências necessárias para o fornecimento a menor, o medicamento Carbonato de Lítio (900mg/dia), Pregabalina (75mg/dia) e Atentah (40mg/dia) e das terapias, sendo Psicologia, Psicopedagogia, Fonoaudiologia, Psicomotricidade e Terapia Ocupacional, bem como requer sejam oferecidos todos os demais tratamentos, procedimentos, medicamentos, insumos, necessários ao autor no decorrer do feito.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso (id 314449361), sustentando que (i) há ausência de laudo e exames médicos, documentos indispensáveis à propositura da ação; (ii) a decisão é genérica ao determinar o fornecimento de "todos os demais tratamentos"; (iii) não houve prévio requerimento administrativo; (iv) não foram observados os requisitos do Tema 6 do STF para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS; (v) o laudo médico é insuficiente para justificar o pedido; (vi) existem alternativas terapêuticas disponíveis no SUS; (vii) o medicamento Carbonato de Lítio é fornecido pelo Componente Básico da Assistência Farmacêutica, sendo de responsabilidade exclusiva do Município; (viii) o atendimento psicopedagógico é de responsabilidade da Secretaria de Educação; (ix) não foi demonstrada a incapacidade financeira da parte autora.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada.

Ao apreciar o pedido liminar, o Relator (id 316697859) deferiu parcialmente o pedido, atribuindo efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o efeito da decisão agravada até o julgamento do mérito, sem prejuízo do fornecimento pelo Município do medicamento Carbonato de Lítio incorporado ao SUS e das terapias disponíveis pelo SUS.

Contrarrazões (id 330415384) sustentando que a decisão agravada não merece reparos.

Parecer ministerial (id 340313892) manifestando-se pelo provimento parcial do recurso, reformando-se a decisão para afastar a obrigação de disponibilização dos tratamentos não incorporados (Pregabalina, Atentah e psicomotricidade) e determinar a inclusão da paciente no sistema de regulação para que receba os tratamentos incorporados (Carbonato de Lítio, psicoterapia, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia e psicopedagogia) estabelecido no SUS.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representada por sua genitora contra o Estado e Município, visando o fornecimento de medicamentos (Carbonato de Lítio, Pregabalina e Atentah) e terapias multidisciplinares para tratamento de deficiência intelectual e transtorno afetivo bipolar, tendo o juízo de origem deferido a tutela de urgência.

O presente agravo de instrumento interposto pelo Estado questiona a decisão que concedeu a tutela provisória, sendo os pontos controvertidos: a ausência de documentos essenciais, a generalidade da decisão, a falta de requerimento administrativo prévio, o não atendimento aos requisitos do Tema 6 do STF para medicamentos não incorporados ao SUS, e a responsabilidade pela dispensação conforme a repartição de competências no âmbito do SUS.

Quanto à alegação de ausência de incapacidade financeira da parte agravada, cumpre ressaltar que tal argumento não se sustenta diante dos elementos constantes nos autos. A declaração de hipossuficiência e a assistência prestada pela Defensoria Pública gera a presunção legal de hipossuficiência, conforme entendimento pacífico:

"A declaração de hipossuficiência juntada, onde se atesta a condição “do lar” da representante do Requerente (sua genitora), o fato de ser assistida pela Defensoria Pública já é suficiente a demonstrar a incapacidade financeira para aquisição do medicamento." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10113703920248110000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 28/08/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Importante ressaltar que o laudo médico juntado aos autos é documento suficiente para justificar o pedido, uma vez que detalha o diagnóstico e o tratamento indicado. Ademais, a decisão judicial não é genérica, pois tal expressão deve ser interpretada como restrita às prescrições médicas formalmente apresentadas nos autos, em conformidade com o princípio da legalidade e da razoabilidade.

Quanto ao mérito, conforme a Nota Técnica no 394668/2025 e o Parecer Técnico no 4309/2025, ambos do NAT-JUS/MT, foram analisadas as solicitações de tratamento da adolescente de 15 anos, diagnosticada com transtorno afetivo bipolar (CID F31/6A60) e deficiência intelectual (CID F71/6A00.1), conforme laudo médico datado de 10/07/2025.

No laudo referente aos medicamentos, foram avaliadas três substâncias: Carbonato de Lítio, Pregabalina e Cloridrato de Atomoxetina. O Carbonato de Lítio foi o único com parecer favorável, por estar incorporado ao SUS e indicado para o transtorno da paciente, sendo fornecido pelo município, conforme a RENAME 2024.

A Pregabalina, embora registrada na ANVISA, não está incorporada ao SUS para a patologia da paciente. A CONITEC já analisou e rejeitou sua inclusão para outras doenças, como dor neuropática. Existem opções similares no SUS, como amitriptilina, fluoxetina e risperidona. Assim, não se justifica sua concessão judicial neste caso.

O Cloridrato de Atomoxetina (Atentah) também teve parecer negativo. Apesar do registro na ANVISA, é indicado para TDAH, diagnóstico que não consta nos autos. O medicamento não está previsto no SUS, nem possui respaldo técnico-científico específico para o quadro da paciente, havendo outras alternativas já disponíveis na rede pública.

No Parecer Técnico no 4309/2025, foram analisadas as terapias solicitadas: fonoaudiologia, psicomotricidade, terapia ocupacional, psicopedagogia e psicoterapia. O laudo médico confirma a deficiência intelectual, mas não detalha comprometimentos físicos ou fonoaudiológicos, dificultando a avaliação completa da real necessidade dessas intervenções específicas.

O parecer destaca que o SUS oferece reabilitação por meio da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, conforme Portarias GM/MS no 793/2012 e no 1.303/2013. Os atendimentos são realizados em Centros Especializados de Reabilitação (CER) e nos CAPS, com equipes multidisciplinares, sendo o município o responsável por garantir esse acesso.

O NAT-JUS também esclarece que psicopedagogia e auxílio educacional (como auxiliar de sala) são responsabilidades da Secretaria Municipal de Educação. Esses serviços não são de competência da área da saúde, e portanto, não devem ser objeto de demanda judicial contra o SUS.

Dessa forma, ambos os laudos são conclusivos ao afirmar que não há justificativa técnica para a via judicial. Os medicamentos e terapias solicitadas são, em sua maioria, já oferecidos pelo SUS, ou não possuem respaldo técnico-científico suficiente para sua concessão forçada. Recomenda-se o encaminhamento administrativo junto à rede pública.

Os pareceres do NAT-JUS foram favoráveis apenas ao fornecimento do Carbonato de Lítio, por estar incorporado ao SUS e indicado para o diagnóstico da paciente. Foram contrários à concessão da Pregabalina e da Atomoxetina, por não integrarem as listas oficiais do SUS e carecerem de respaldo técnico. Quanto às terapias multidisciplinares, o parecer destacou que já são oferecidas pelo SUS e Secretaria de Educação, recomendando acesso pela via administrativa.

O parecer técnico do NAT-JUS afirma que o fornecimento do Carbonato de Lítio é de responsabilidade do município, uma vez que o medicamento está incorporado ao SUS, consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2024) e integra o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF). Com base nisso, o parecer conclui que, por se tratar de item padronizado e já disponibilizado na rede pública municipal, não há justificativa para judicialização, sendo a via administrativa a adequada para acesso ao tratamento.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, no sentido de que todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos cidadãos.

Naquela oportunidade, fixou-se a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A partir desse entendimento, tem-se que a solidariedade entre os entes não é afastada, mas sim compatibilizada com a possibilidade de o Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação, de acordo com as normas do Sistema Único de Saúde (SUS) e a capacidade técnica e administrativa de cada ente federado.

Nesse contexto, compete aos Municípios a execução das ações e serviços de atenção básica à saúde, nos termos da legislação aplicável, entendimento este que encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta corte:

“O artigo 17, inciso IX, da Lei no 8.080/90, por sua vez, estabelece que é competência da direção estadual do SUS coordenar e, de forma prioritária, executar ações e serviços de média e alta complexidade, enquanto aos municípios compete a execução das ações de atenção básica.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Número Único: 1015817-36.2025.8.11.0000 - Relator: Des(a). JONES GATTASS DIAS).

Em sequência, conforme o parecer, além do Carbonato de Lítio, foram requeridos os medicamentos Pregabalina e Cloridrato de Atomoxetina, ambos com parecer desfavorável. A Pregabalina não está incorporada ao SUS, não consta na RENAME e possui alternativas disponíveis. A Atomoxetina também não integra listas do SUS, é indicada para TDAH (não presente no caso), possui alternativas terapêuticas no SUS e carece de evidências científicas específicas, tornando injustificada sua concessão judicial.

Assim, diante da existência de alternativas terapêuticas efetivamente disponibilizadas na rede pública de saúde, e ausente prova inequívoca de que tais terapias seriam ineficazes ao caso concreto, não se evidencia situação de urgência que justifique a imediata disponibilização do tratamento pleiteado.

Por fim, quanto às terapias de fonoaudiologia, psicomotricidade, terapia ocupacional, psicopedagogia e psicoterapia requeridas, o parecer do NAT-JUS concluiu que já são ofertadas pelo SUS, principalmente por meio dos Centros Especializados em Reabilitação (CER) e dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), sendo, portanto, de responsabilidade do município. Ressaltou ainda que a psicopedagogia e o apoio escolar cabem à Secretaria Municipal de Educação, não justificando intervenção judicial.

No caso em análise, não foi comprovada de forma objetiva a ineficácia das terapias multidisciplinares atualmente disponibilizadas pelo SUS, não havendo, portanto, respaldo técnico ou legal para o provimento jurisdicional da demanda nesse ponto.

Esta E. Câmara já se manifestou nesse sentido:

“No presente caso, não restou demonstrada objetivamente a ineficácia das terapias multidisciplinares já ofertadas pelo SUS, nem a superioridade científica do método ABA, limitando-se a prescrição médica a indicar a necessidade do tratamento sem fundamentação técnica robusta.” (N.U 1027607-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, a fim de excluir a determinação de fornecimento dos medicamentos Pregabalina e Cloridrato de Atomoxetina (Atentah), bem como das terapias não incorporadas ao SUS, mantendo-se, contudo, preservada a determinação de fornecimento prioritário do Carbonato de Lítio, de responsabilidade do Município, por se tratar de medicamento padronizado e já disponibilizado no âmbito do SUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026